Tribunal: TJSP
Processo: 1001892-88.2016.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÕES – RESCISÃO CONTRATUAL – Compromisso de compra e venda – Sentença de parcial procedência – Recurso de ambas as partes – Recurso das rés - Preliminar de cerceamento de defesa - Alegação de que o Juízo de origem julgou o feito antecipadamente impedindo a produção de prova dos fatos alegados, notadamente a testemunhal - Inocorrência - Ausência de violação aos princípios do contraditório e

Ementa:
APELAÇÕES – RESCISÃO CONTRATUAL – Compromisso de compra e venda – Sentença de parcial procedência – Recurso de ambas as partes – Recurso das rés - Preliminar de cerceamento de defesa - Alegação de que o Juízo de origem julgou o feito antecipadamente impedindo a produção de prova dos fatos alegados, notadamente a testemunhal - Inocorrência - Ausência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa - Sendo o julgador o destinatário da prova, compete-lhe aferir da conveniência e oportunidade para o pronto julgamento da demanda inexistindo razão para cogitar de cerceamento de defesa pela ocorrência do julgamento antecipado - Preliminar rejeitada - Preliminar de ilegitimidade passiva – Legitimidade das empresas que participaram do negócio jurídico – Solidariedade reconhecida (art. 7o, parágrafo único, 12, caput e 25, § 2o do CDC) – Preliminar rejeitada – Aplicação no caso das disposições constantes da legislação consumerista - Mérito - Incontroverso atraso na conclusão das obras de infraestrutura do loteamento – Obras que sequer haviam sido iniciadas quando da propositura da demanda - O risco empresarial não pode ser transferido ao consumidor – Abusividade configurada – Rescisão devida - Inadimplemento do contrato pelas vendedoras, configurando-se a mora – Rescisão por culpa das vendedoras – Resolução contratual deve vir acompanhada da devolução de todos os valores pagos - Reposição das partes ao "status quo ante" – Incidência da súmula 543 do STJ – Multa contratual devida - Aplicação da correção monetária desde o desembolso dos valores – Juros moratórios que fluem a partir da citação de cada ré (art. 405, do CC) - Recurso adesivo do autor - Dano moral não configurado, considerando a suspensão no pagamento do preço - Preliminares rejeitadas - Recurso das rés improvido – Recurso adesivo do autor improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000561569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1001892-88.2016.8.26.0058, da Comarca de Pederneiras,
em que é apelante/apelado RESERVAS DO VALE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, Apelantes
CONCEITO URBANIZACAO E TERRAPLENAGEM LTDA, LINEA GC
ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA e SEGANTIN
ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA, é apelado JOSÉ AUGUSTO
CALDIERI.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento aos recursos. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1001892-88.2016.8.26.0058
Apelantes: Conceito Urbanizacao e Terraplenagem Ltda,
LINEA
GC
ADMINISTRADORA
DE
IMÓVEIS
LTDA
e
SEGANTIN ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA
Apelante/Apelado: Reservas do Vale Empreendimentos
Imobiliarios Spe Ltda
Apelado: José Augusto Caldieri
Pederneiras
Ação de Origem do Processo Não informado
Ana Lúcia Schmidt Rizzon
Voto no 3466
APELAÇÕES
–
RESCISÃO
CONTRATUAL
–
Compromisso de compra e venda – Sentença de parcial
procedência – Recurso de ambas as partes – Recurso das
rés - Preliminar de cerceamento de defesa - Alegação de
que o Juízo de origem julgou o feito antecipadamente
impedindo a produção de prova dos fatos alegados,
notadamente a testemunhal - Inocorrência - Ausência de
violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa -
Sendo o julgador o destinatário da prova, compete-lhe
aferir da conveniência e oportunidade para o pronto
julgamento da demanda inexistindo razão para cogitar de
cerceamento de defesa pela ocorrência do julgamento
antecipado - Preliminar rejeitada - Preliminar de
ilegitimidade passiva – Legitimidade das empresas que
participaram
do
negócio
jurídico
–
Solidariedade
reconhecida (art. 7o, parágrafo único, 12, caput e 25, § 2o
do CDC) – Preliminar rejeitada – Aplicação no caso das
disposições constantes da legislação consumerista - Mérito
- Incontroverso atraso na conclusão das obras de
infraestrutura do loteamento – Obras que sequer haviam
sido iniciadas quando da propositura da demanda - O risco
empresarial não pode ser transferido ao consumidor –
Abusividade
configurada
–
Rescisão
devida
-
Inadimplemento
do
contrato
pelas
vendedoras,
configurando-se a mora – Rescisão por culpa das
vendedoras – Resolução contratual deve vir acompanhada
da devolução de todos os valores pagos - Reposição das
partes ao “status quo ante” – Incidência da súmula 543 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
STJ – Multa contratual devida - Aplicação da correção
monetária desde o desembolso dos valores – Juros
moratórios que fluem a partir da citação de cada ré (art.
405, do CC) - Recurso adesivo do autor - Dano moral não
configurado, considerando a suspensão no pagamento do
preço - Preliminares rejeitadas - Recurso das rés improvido
Recurso adesivo do autor improvido.
Vistos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos
contra a r. sentença de fls. 481/484, complementada a fls.
495/496 e fl. 509, que, em ação de rescisão contratual com pedido
de devolução das quantias pagas e reparação de danos, julgou
parcialmente procedente a demanda, para:
“DECRETAR A RESCISÃO CONTRATUAL e
CONDENAR as requeridas, solidariamente, nos termos do Código
de Defesa do Consumidor, ao pagamento de todas as parcelas
pagas pelo autor, a quantia de R$ 48.579,83 (quarenta e oito
mil quinhentos e setenta e nove reais e oitenta e três centavos)
e multa de 2% , conforme contrato, com juros de mora de 1%
ao mês a contar da citação de cada requerido (artigo 405 do
CC/02) e correção monetária a contar da data do ajuizamento da
ação.”
Diante do decaimento de parte mínima do
pedido, condenou as requeridas ao pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, parágrafo
2o do CPC.
Inconformadas, recorrem as partes, visando a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
reforma da sentença.
Insurge-se
a
ré
RESERVAS
DO
VALE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS (fls. 511/536), alegando,
preliminarmente, cerceamento de defesa diante do julgamento
antecipado da lide, na medida em que a apelante tinha o direito de
realizar prova em audiência para a demonstração efetiva de que,
além da clara disposição contratual do condicionamento e sujeição
do negócio à Ação Civil Pública, onde se materializou o título
executivo judicial representado pelo Termo de Ajustamento de
Conduta, o autor tinha plena e inequívoca ciência de que a
realização das obras igualmente estava condicionada e sujeita aos
desdobramentos da referida ação judicial, o que pretendia fazer
notadamente por meio de prova oral.
Pugna pela nulidade da sentença e o retorno
dos autos para a realização de prova oral em audiência.
Ainda preliminarmente, alega sua ilegitimidade
passiva, na medida em que o contrato de fls. 46/61 beneficia
apenas e exclusivamente as demais rés. Alega que não tendo
recebido qualquer valor do autor, resta claro que ela é parte
ilegítima para figurar no polo passivo desta ação, razão pela qual
se pugna pela extinção do feito em relação a ela.
No mérito, reitera as razões já expostas nas
preliminares arguidas, sustentando ainda, que o autor sempre teve
conhecimento de que o pacto realizado envolvia bem com ônus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ligado a ação judicial e que a sua condição na avença era de titular
de direitos de propriedade ao qual se sub-rogaria em decorrência
de Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério
Público do Estado de São Paulo, nos termos das cláusulas 1a e 47a
do contrato celebrado entre as partes, motivo pelo qual não
poderia haver o reconhecimento da procedência da demanda em
razão da não realização das obras reclamadas pelo autor. Alega
finalmente que em caso de rescisão deve ser determinada a
retenção de pelo menos 30% dos valores pagos, a título de
compensação pelos custos que suportou.
Por
sua
vez,
as
requeridas
CONCEITO
URBANIZAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP, LINEA GC
ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS LTDA e SEGANTIN
ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA., recorrem a fls.
630/652, pleiteando, em síntese, a reforma da r. sentença para
que a demanda seja julgada improcedente.
Alegam,
preliminarmente,
que
são
partes
ilegítimas para constarem no polo passivo da demanda, uma vez
que nos termos do Ajuste de Conduta, os lotes do
empreendimento Vale do Igapó III e IV, seriam destinados a
remuneração das empresas responsáveis pelas execuções das
obras; que figuravam como titulares dos direitos de recebimento
dos valores, ou seja, eram meramente cessionárias do direito de
recebimento desses créditos, ressaltando que houve anuência do
devedor.
Ainda
preliminarmente,
defendem
a
inaplicabilidade da legislação consumerista ao caso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
No
mérito,
alegam
que
não
houve
inadimplemento contratual pelas apelantes, pois as obras de que
estavam sob sua responsabilidade, quais sejam, implantação de
rede de água potável, rede de esgoto, galerias de captação de
água pluviais, guias/sarjetas e pavimentação, foram devidamente
realizadas, sendo que as exigências quanto à realização de “(...)
Locação, demarcação de quadras, lotes e áreas públicas (...)
execução de arborização; execução de sinalização; (...) Portaria
para controle de acesso e Muro de Cerceamento do Loteamento
em suas Divisas”; demandadas pelo autor, devem ser prestadas
pela corré Reservas.
Aduzem finalmente ser incabível a condenação
solidária das apelantes ao pagamento de 2% a título de multa por
inadimplemento contratual.
Buscam o provimento do recurso para que a r.
sentença seja reformada e seja julgada improcedente a demandas.
Por sua vez, recorre O AUTOR, adesivamente
(fls.
692/701),
defendendo
a
ocorrência
de
dano
moral
indenizável.
Recursos tempestivos e bem processados.
Contrarrazões de Reservas do Vale a fls.
671/675 com preliminar de não conhecimento da apelação de fls.
630/52 por insuficiência no preparo, e no mérito pugnando pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
não provimento do recurso.
Contrarrazões
do
autor
a
fls.
680/691,
pugnando pela manutenção da sentença no que tange ao
reconhecimento da rescisão contratual por culpa das rés.
Contrarrazões das rés a fls. 709/714 e fls.
715/722, pugnando pelo não provimento do recurso adesivo do
autor de fls. 692/701.
Esta Relatora determinou a complementação do
recolhimento das custas de preparo a fls. 727/729, tendo sido
cumprida a determinação a fls. 732/738.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 679).
Consultadas as partes acerca da oposição ao
julgamento virtual, considerando o art. 2o do Provimento CSM
2.545/2020 ("Ficam suspensas as sessões de julgamento no
Tribunal de Justiça e nas Turmas Recursais pelo prazo inicial de 30
(trinta) dias, inclusive as de natureza administrativa") e o fato de
que esta Relatora está no grupo de risco e, portanto, permanecerá
impedida de participar das sessões presenciais ao menos por 60
(sessenta) dias, a apelante Reservas do Vale Empreendimentos
Imobiliários insistiu na realização do julgamento do presente
recurso em sessão presencial (fls. 746/747).
É o relatório.
Costa dos autos que as partes celebraram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
compromisso de compra e venda em 23/01/2014, tendo o autor
adquirido das rés o lote de terreno no 03 da quadra R, no
empreendimento denominado “LOTEAMENTO RESIDENCIAL VALE
DO IGAPÓ IV (Reservas do Vale IV)”, localizado no Município de
Pederneiras - SP, pelo valor de R$ 100.861,20, com uma entrada
de R$ 11.925,00 e o saldo remanescente de R$ 88.936,20 através
de 60 parcelas mensais de R$ 1.482,27 (fls. 46/61).
Aduz o comprador, que quando da contratação,
as requeridas garantiram acentuadamente que as obras de
infraestrutura estariam concluídas em no máximo 24 meses,
contados a partir de 01/09/2013, no entanto, após 30 meses da
assinatura do contrato, e tendo o autor efetuado o pagamento de
cerca de 50% do valor do contrato, as obras de infraestrutura
sequer haviam sido iniciadas.
Daí
a
propositura
da
presente
demanda,
postulando-se a rescisão do contrato de compra e venda, bem
como a condenação das vendedoras ao pagamento de danos
materiais e moral.
A r. sentença, por sua vez, julgou parcialmente
procedentes os pedidos formulados, conforme já relatado.
Inicialmente, anote-se que é incontroversa a
existência de uma relação de consumo entre as partes, aplicando-
se, por consequência, o Código de Defesa do Consumidor e as
súmulas jurisprudenciais que discorrem acerca desta matéria.
Nestes termos, compreende-se dos fatos a observância da
vulnerabilidade do consumidor na relação de consumo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ainda de início, aplicando-se a legislação
consumerista no presente caso, não há que se falar em
ilegitimidade passiva das rés. A questão relativa à Legitimidade
passiva invocada nas contestações e trazida novamente nas razões
destes recursos, foi bem afastada pela d. Magistrada prolatora da
sentença de fls. 481/484.
Apenas acrescento, que em se tratando de
relação de consumo, todas as empresas que participam da cadeia
de fornecimento, são solidariamente responsáveis perante o
consumidor, que pode se voltar contra todas ou uma delas para
reaver o que pagou.
É o que está expresso nos artigos 7o, parágrafo
único, 18 caput, 34 e 51, III, todos do Código de Defesa do
Consumidor, que alberga o princípio da solidariedade entre os
fornecedores, ampliando a eficácia do contrato, cujos efeitos se
estendem a todos que tenham tomado contato com o objeto
pactuado, tornando efetiva a responsabilidade objetiva a toda a
cadeia de fornecimento.
Nesse sentido, é consoante o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
“1. A melhor exegese dos arts. 14 e 18 do CDC
indica que todos aqueles que participam da
introdução do produto ou serviço no mercado
devem responder solidariamente por eventual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
defeito ou vício, isto é, imputa-se a toda a
cadeia de fornecimento a responsabilidade pela
garantia de qualidade e adequação. 2. O art. 34
do CDC materializa a teoria da aparência,
fazendo com que os deveres de boa-fé,
cooperação,
transparência
e
informação
alcancem todos os fornecedores, direitos ou
indiretos, principais ou auxiliares, enfim todos
aqueles
que,
aos
olhos
do
consumidor,
participem da cadeia de fornecimento” (STJ,
REsp 1077911/SP, 3a Turma, Rel. Min.
Nancy Andrighi, j. 04/10/2011).
Dessa forma, não há que se falar em
ilegitimidade passiva da rés, uma vez que a relação jurídica
ensejadora da presente demanda fora firmada entre o autor e as
corrés em questão, conforme pode ser observado no instrumento
particular de compra e venda, cujo documento possui assinaturas
de todas as partes e vistos no rodapé de todas as páginas.
Ademais, eventual discussão acerca da relação
jurídica existente entre as requeridas não afasta o decreto de
rescisão do contrato e poderá, eventualmente, ser discutido em
ação autônoma.
Ainda,
preliminarmente,
não
vislumbro
a
ocorrência do alegado cerceamento de defesa arguido pela
apelante Reserva do Sol Empreendimentos Imobiliários, já que a
matéria trazida na inicial dispensa a produção de outras provas,
além dos documentos juntados aos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Isso porque, sendo o Julgador o destinatário da
prova, compete-lhe aferir da conveniência e oportunidade para o
pronto julgamento. Se ao analisar as alegações e provas acostadas
na inicial e na contestação, já encontrar elementos hábeis para
formação de seu convencimento, não vislumbrando necessidade
de outras ou entendendo que aquelas pretendidas mostram-se
inadequadas ou impertinentes para o desate da lide, deve
conhecer diretamente do pedido, não havendo falar, então, em
realização obrigatória de provas, ainda que postuladas pelas
partes, se irrelevantes para o deslinde do feito. Ademais a
produção de qualquer outra prova, além da documental já
constante nos autos, seria irrelevante para o deslinde da
controvérsia.
Não prospera, igualmente, a alegação das
apelantes acerca da inexistência de inadimplemento contratual.
Resta incontroverso que no termo aditivo
denominado “Considerações Importantes a Respeito do Contrato”
(fls. 60/61), restou consignado na letra “M” que o prazo de
conclusão das obras de infraestrutura era de 24 (vinte e quatro)
meses, contados a partir de 01/09/2013. Ou seja, o prazo fatal
seria em setembro de 2015.
Entretanto, observa-se que o imóvel não fora
entregue neste prazo, o que caracteriza o evidente
inadimplemento contratual.
Inequívoco o atraso, não há que se falar em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ausência de culpa das requeridas, ora apelantes.
No mais, não procede a alegação das apelantes
de que o autor estava ciente de que o negócio estava sujeito aos
riscos dos desdobramentos de ação judicial em curso, justamente
porque ligado a circunstâncias previstas em Termo de Ajustamento
de Conduta firmado com o Ministério Público do Estado de São
Paulo, uma vez que tais justificativas que não podem ser impostas
ao consumidor
autêntico terceiro em relação ao risco que
envolve sua atividade empresarial.1
As empresas do ramo imobiliário não podem
transferir os riscos de seu negócio ao consumidor, uma vez que
eventuais entraves são alheios aos adquirentes e devem ser
assumidos pelas vendedoras, que deveriam prever tais ocorrências
ao estipular o prazo de entrega.
Entretanto, em que pese o inconformismo das
rés, verifica-se que não restou comprovada nos autos, até a
prolação da sentença, a efetiva entrega do lote ao autor, ônus que
cabia as apelantes, nos termos do artigo 373, II, do Código de
Processo Civil.
Assim, como não há nada nos autos acerca da
imissão na posse do autor, tudo leva a crer, que a esta não
ocorreu até a presente data.
1 TJSP, Súmula 161.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O fato é que as rés não comprovam o
implemento
de
suas
obrigações
contratuais,
logo
o
inadimplemento contratual é mesmo incontroverso.
Nestes termos, era de rigor a recondução das
partes ao “statu quo ante”, devolvendo-se ao autor todos os
valores por ele pagos, com os consectários legais como já fixados,
nos termos da Súmula 543 do STJ.
“Súmula 543 do STJ: Na hipótese de
resolução de contrato de promessa de
compra e venda de imóvel submetido ao
Código de Defesa do Consumidor, deve
ocorrer a imediata restituição das parcelas
pagas
pelo
promitente
comprador
-
integralmente, em caso de culpa exclusiva
do promitente vendedor/construtor, ou
parcialmente, caso tenha sido o comprador
quem deu causa ao desfazimento.”
Tratando-se de responsabilidade contratual, e sendo
as rés as únicas responsáveis pelo descumprimento da avença, os
valores a serem restituídos deverão ser corrigidos monetariamente
a partir de cada desembolso e com juros moratórios a partir da
citação de cada requrida, conforme dispõe o art. 405 do Código
Civil, bem como o posicionamento do C. STJ (REsp n.
1.621.106/DF 2016/0220369-7, Rel. Min. Marco Buzzi, DJ
17.10.2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O valor deverá ser devolvido em parcela única
conforme preceitua a Súmula 2 do TJSP:
Súmula 2 do TJSP: “A devolução das
quantias
pagas
em
contrato
de
compromisso de compra e venda de imóvel
deve ser feita de uma só vez, não se
sujeitando
à
forma
de
parcelamento
prevista para a aquisição”.
Neste sentido, observa-se que o entendimento
aqui referendado é consonante ao proferido por esta E. Corte de
Justiça, em caso análogo cujo objeto é a resolução do contrato
referente ao mesmo empreendimento, justificado pelo atraso na
entrega da obra:
Ementa: Compromisso de compra e venda
Ação de Rescisão de Contrato c.c. Restituição
das
parcelas
Cerceamento
de
defesa
inexistente Legitimidade passiva da apelante -
Inadimplência da promitente vendedora que
conduz à rescisão do contrato com a reposição
das partes ao “status quo ante” Atraso na
conclusão do empreendimento Inexistência de
excludente de responsabilidade Termo de
ajustamento de conduta não interfere no
direito do comprador de postular a rescisão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
contrato - Mora incontroversa Cabimento da
rescisão - Devolução da integralidade das
parcelas pagas Impossibilidade de aplicação
da cláusula penal em desfavor das Rés -
Entendimento consolidado pela Súmula 159
deste E. Tribunal - Incidência de correção
monetária e juros de mora Manutenção dos
honorários advocatícios Recurso parcialmente
provido.
(TJSP

Apelação
no
1002878-87.2016.8.26.0431
7a Câmara de
Direito Privado Rel. Des. Luiz Antonio Costa
J. em 23/08/2017).
No mais, restando evidenciada a rescisão do
contrato por culpa da vendedora, de rigor a aplicação inversa da
multa contratual prevista na cláusula 9a do contrato (fls. 52),
considerando ainda que o C. Superior Tribunal de Justiça, em
julgado recente, proferido sob o rito dos recursos especiais
repetitivos (art. 1.036, do CPC), pacificou o entendimento de que
“no contrato de adesão firmado entre o comprador e a
construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal
apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser
considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do
vendedor.” (REsp 1614721/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe
25/06/2019).
Com relação ao recurso adesivo interposto pelo
autor a fls. 692/701, o inadimplemento contratual não enseja
reparação moral. Trata-se de mero aborrecimento, sem qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
violação do direito subjetivo da parte autora que provoque dor,
vexame ou humilhação.
Mesmo que se trate de relação de consumo, os
fatos narrados não têm a gravidade e a dimensão necessária para
a caracterização do dano moral indenizável, anotando-se que o
autor já havia suspendido o pagamento das parcelas do preço,
desde janeiro de 2016 (fls. 5).
A propósito, assim vem decidindo esta Colenda
Câmara: AC 1020897-54.2014; julgada em 08/05/2017; Rel.
ALCIDES LEOPOLDO E SILVA JÚNIOR; AC 1070171-05.2013;
julgada em 06/05/2017; Rel. ROSÂNGELA TELLES; AC 1004950-
97.2016; julgada em 05/05/2017; Rel. DES. JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES; AC 1011109-52.2014; julgada em 02/05/2017;
Rel.
ÁLVARO
PASSOS;
AC
1030619-45.2014;
julgada
em
18/04/2017; Rel. GIFFONI FERREIRA; AC 1022430-14.2015;
julgada em 12/04/2017; Rel. JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS.
Anote-se, em arremate, que “o mero dissabor
não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente
aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida,
fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige.
(STJ, REsp 215.666, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, RSTJ
150/382).”
Ante
o
exposto,
por
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO aos recursos, nos termos da fundamentação,
mantida a sucumbência fixada na origem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica